Tribunal: TJBA
Processo: 0571439-74.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0571439-74.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CRISTIANO GOBBI

Advogado(s)
:
SIMAO TORREAO ESPINHEIRA

APELADO: ELOINA MACHADO DA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
CAROLINE OLIVEIRA SANTOS, CAROLINA SANTOS RODRIGUES, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, BRUNO NOVAES BEZERRA CAVALCANTI, EDUARDO DE FARIA LOYO

ACORDÃO

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO EM CONSIGNAÇÃO. INADIMPLEMENTO DA CONSIGNATÁRIA. IRREGULARIDADE NA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE JUNTO AO DETRAN. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO PLENO DA PROPRIEDADE POR LONGO PERÍODO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO INFRA PETITA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS E READEQUADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva de instituição financeira, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a propriedade de veículo adquirido por comprador de boa-fé e condenar a consignante ao pagamento de danos morais, afastando o pedido de danos materiais e fixando honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Itaú Unibanco S/A possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária pelos danos decorrentes da impossibilidade de transferência do veículo; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais é adequado; (iii) determinar se houve julgamento infra petita quanto aos danos materiais; e (iv) definir os critérios de fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A irregularidade no registro do veículo decorre exclusivamente da conduta da consignatária e da consignante, não havendo participação ou ingerência da instituição financeira na cadeia causal do dano.

O contrato de mútuo firmado pela instituição financeira constitui negócio jurídico autônomo, sem vínculo com os contratos de consignação e compra e venda do veículo.

A responsabilidade solidária prevista no art. 7º, parágrafo único, do CDC exige nexo causal entre a conduta do agente e o dano, inexistente no caso em relação ao banco.

A impossibilidade de transferência do veículo por mais de onze anos, aliada à exposição a constrangimentos e à propositura de ação indevida, configura dano moral de elevada gravidade.

O valor fixado na origem revela-se insuficiente diante da extensão e duração do dano, impondo sua majoração para atender às funções compensatória e pedagógica da indenização.

A condenação por danos materiais exige comprovação do efetivo prejuízo e do nexo causal, não demonstrados nos autos.

Não há julgamento infra petita quando o pedido não está amparado em prova suficiente.

Mantida a sucumbência quanto à instituição financeira, com suspensão da exigibilidade dos honorários, e adequada a incidência dos honorários sobre o valor atualizado da condenação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A instituição financeira que apenas celebra contrato de mútuo, sem ingerência na relação de compra e venda, não possui legitimidade passiva por ausência de nexo causal com o dano. 2. A fixação de indenização por danos morais deve considerar a extensão e a duração do dano, admitindo majoração quando o valor arbitrado se mostrar insuficiente. 3. A condenação por danos materiais depende de prova do prejuízo efetivamente suportado e de seu nexo causal com a conduta ilícita. 4. O pedido não comprovado não configura julgamento infra petita. 5. Os honorários advocatícios incidem sobre o valor da condenação quando inexistente proveito econômico diretamente mensurável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 98, §§ 1º, VIII, e 3º; CDC, art. 7º, parágrafo único, e art. 6º, VI; CC, art. 944.